Tribunal: STF
Processo: Rcl 27075
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-29
Data de publicação: 2018-05-29

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Súmula Vinculante 13. Exoneração de cargo em comissão. Ausência de aderência estrita. 



    1. Reclamação que impugna ato administrativo de exoneração de servidor público de cargo em comissão, fundamentado em recomendação do Ministério Público.



    2 A incidência da teoria dos motivos determinantes na exoneração ad nutum de servidor não guarda relação de estrita aderência com a Súmula Vinculante 13.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.